Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-11.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002173-11.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Preparo / Deserção, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEREIRA DE SALES FILHO - CPF: 199.915.038-46 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1a TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança no:
1002173-11.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
MARIA DE FATIMA GOMES COELHO

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT
.

Litisconsorte(s):
JOAO PEREIRA DE SALES FILHO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos no 1042014-87.2023.8.11.0003. A impetrante sustenta a ilegalidade da decisão, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, juntando documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça violou direito líquido e certo da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à gratuidade da justiça está previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que a assistência jurídica gratuita deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do CPC, é relativa, cabendo ao magistrado avaliar os elementos do caso concreto para aferir a real necessidade do benefício, conforme entendimento consolidado nos Enunciados no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso e no 116 do FONAJE.

5. No caso, a impetrante recebeu remuneração nos meses de junho e julho de 2024 nos valores líquidos de R$ 5.659,67 e R$ 3.957,42, respectivamente, além de não ter comprovado que arca com as despesas apresentadas nos autos, que estão em nome de terceiro.

6. Diante da ausência de comprovação da insuficiência de recursos, inexiste ilegalidade na decisão da autoridade coatora, que agiu dentro dos limites legais ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Mandado de segurança conhecido e segurança denegada.

8. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada mediante análise dos elementos do caso concreto. 2. O ônus de demonstrar a insuficiência de recursos recai sobre a requerente, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

__

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso; Enunciado no 116 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Maria de Fátima Gomes Coelho
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT,
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos no
1042014-87.2023.8.11.0003
.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal sem comprometer seu sustento e o de sua família
. Ainda,
anexou documentos aos autos (ids. 244616195, 244617697, 244619156, 244619176 e 244619179)
.

A liminar foi indeferida no id. 247514653.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, bem como não
houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id. 253804173
.

O Ministério Público, no id. 254825683,
manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante se insurge contra a decisão
que
indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos no
1042014-87.2023.8.11.0003
.

Alega que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça:

Art. 98:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

No caso, verifica-se a ausência de ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos no
1042014-87.2023.8.11.0003
.

Isso porque, embora o art. 99, § 3o, do CPC, assegure a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, determina: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No presente caso, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar,
observa-se que a impetrante, nos meses 06 e 07/2024, percebeu remuneração nos valores líquidos de R$ 5.659,67 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos) e R$ 3.957,42 (três mil e novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), respectivamente.

Ainda, juntou aos autos despesas com financiamento, energia elétrica e água, que se encontram em nome de seu filho, Caio Fernando Gomes Coelho, inexistindo os respectivos comprovantes que demonstrem que tais gastos são efetivamente suportados pela parte impetrante.

Dessa forma, a impetrante não demonstrou direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo no
1042014-87.2023.8.11.0003.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025